Tribunal: TJES
Processo: 5025899-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025899-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYCHARD SANTOS DIAS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025899-06.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RYCHARD SANTOS DIAS

RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PRODUTO
ON LINE
NÃO ENTREGUE E CANCELADA UNILATERALMENTE. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. BAIXO VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação exercida por RYCHARD SANTOS DIAS em face de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, pela qual alega ter adquirido uma cama box no site da requerida pelo valor de R$ 416,00, contudo, o produto não foi entregue e a compra foi cancelada unilateralmente pela ré sob a justificativa de problemas no processamento, sendo o valor estornado. Informa que o produto continua sendo comercializado, porém por preço superior. Pleiteia o cumprimento forçado da oferta para entrega do bem pelo preço contratado e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. OBSERVAÇÃO - ÍNDICES APLICÁVEIS: Condenação ao pagamento de indenização por danos morais: incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento (data da sentença), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.956.883/SP).”

(3). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto.

(4). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(5). Restou comprovado nos autos, que a ocorrência da compra do produto que foi cancelada de forma unilateral pela requerida, valendo ressaltar que a requerida restituiu o valor pago à recorrente de forma adinistrativa, pelo que entendo acertada a sentença quanto à condenação aos danos morais.

(6) No que tange ao valor da indenização por danos morais, objeto do recurso, constatada a abusividade e a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando frustração ao consumidor que adquiriu produto ofertado na plataforma da requerida, porém teve seu direito suprimido de forma arbitrária e sem justificativa por parte da requerida.

(7). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (três mil reais), foi estipulada em montante irrisório, abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo que o valor de R$ 4.000,00, reputa-se razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(8). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 4.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)